Tribunal: TJBA
Processo: 8134226-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134226-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TANIA CRISTINA MAGALHAES DA FRANCA SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS SOUSA DA FRANCA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PASEP. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA TODAS AS TESES DEDUZIDAS. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ. TERMO INICIAL FIXADO NA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO – SAQUE ANTERIOR TOTAL. PRECEDENTE QUALIFICADO DO TEMA 1.387 DO STJ. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE NA AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
à Apelação Cível

interposto
por
TANIA CRISTINA MAGALHAES DA FRANCA SILVA,
o qual sustenta suposta
omissão
quanto aos argumentos trazidos no recurso de apelação sobre o
marco inicial da prescrição
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: verificar se o acórdão embargado apresenta algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (omissão, obscuridade, contradição ou erro material).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição interna ou corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição.
3. A contradição apta a ensejar aclaratórios é aquela interna ao próprio julgado, e não a mera discordância da parte com o resultado do julgamento.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de fundamentos já apreciados, tampouco ao prequestionamento desacompanhado da demonstração de vícios no decisum.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo admitidos como meio de rediscussão do mérito.
O marco para contagem do prazo prescricional é o saque anterior total, o que se verifica quando da aposentadoria da embargante, em 24/10/2011, implementando-se a prescrição decenal em 2021, sendo a ação proposta em 2024. Prescrição verificada. Tema 1.387 do STJ.

A utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento exige a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
Prequestionamento prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Embargos de Declaração nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel.ª Des.ª Márcia Borges Faria, j. 17/07/2020. TEMA 1.150 e 1.387 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em
Apelação Cível
nº
8134226-45.2024.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
TANIA CRISTINA MAGALHÃES DA FRANCA SILVA
e como Embargad
o

BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
, os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e NÃO ACOLHER
os embargos, mantendo o acórdão desafiado, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

04